Tribunal: TJDFT
Processo: 0722052-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722052-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: ANTONIO IVO RABELO SIQUEIRA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator